Tribunal: TJMT
Processo: 1008579-76.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008579-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CICERO LIMA SANTOS - CPF: 570.528.081-53 (APELADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), IVETE MIYUKI FUTIMOTO - CPF: 376.373.801-06 (ADVOGADO), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social- Cuiabá-MT (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –

ACIDENTE DE TRABALHO - FUNÇÃO

VIDRACEIRO – DIAGNÓSTICO INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA (CID I50), ASSOCIADO A FIBRILAÇÃO ATRIAL CRÔNICA (CID I48) – DEMONSTRADA PATOLOGIA DEFINITIVA E ATIVIDADE LABORATIVA HABITAL QUE EXIGE ESFORÇO FÍSICO INTENSO –
SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO SOPESADA – JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL – REQUISITOS

PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatada a incapacidade, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, é insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme artigo 479 do CPC, podendo discordar fundamentadamente em razão de outros elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Restabelecimento do Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
José Cícero Lima Santos
, determinou à Autarquia Previdenciária, Recorrente, conceder Aposentadoria por Invalidez ao Autor, Recorrido, a partir da data do requerimento administrativo (id. 171738205).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento, em síntese, de que não restou comprovada:
(1)
a incapacidade laboral total e permanente do Recorrido, requisito indispensável à concessão da Aposentadoria por Invalidez, nos termos da legislação vigente;

ou,
(2)
a incapacidade parcial e definitiva, que decorre da situação em que o beneficiário do auxílio-doença não tem probabilidade de êxito no programa de reabilitação, associado as suas condições pessoais e sociais desfavoráveis, conforme admite excepcionalmente a jurisprudência (id. 171738208).

O Apelado contrarrazoou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 171738211).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 172310190).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, contra sentença que o condenou a
implantar Aposentadoria por Invalidez ao Recorrido, a partir da data do requerimento administrativo (id. 171738205).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez
, proposta
por
José Cícero Lima Santos
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de restabelecimento de Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez, porque, embora fosse portador de problemas cardíacos, quando sofreu acidente de trabalho, em 01/09/2020, por ter tomado um choque elétrico na cabeça, que lhe causou um acidente vascular (AVC), teve agravamento de sua enfermidade que lhe reduziu em 40% o funcionamento do seu coração

(id. 171735029)
.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou procedente o pedido da ação,
in verbis
(id. 171738205)
:

“(...)
É o relatório. Fundamento e decido.

O autor, com 55 anos de idade, em 31 de agosto de 2020 sofreu um acidente de trabalho no exercício da função de vidraceiro, o que resultou em incapacidade para o trabalho, de modo que foi concedido o auxílio-doença entre o período de 22.12.2020 a 27.01.2021.

Cessado o período da concessão e solicitada a prorrogação do benefício, o requerido indeferiu.

Nestes autos, foi realizada a perícia médica para verificar a incapacidade do autor para o trabalho, cujo laudo concluiu que o autor não possui incapacidade laborativa (ID 79512492).

A questão controvertida reside em averiguar a incapacidade do autor para as atividades laborais ao ponto de converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Trago as seguintes observações do laudo pericial:

Do Juízo:

(...)05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Intensa.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

Do requerido:

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (Informar o CID)

Resposta: Insuficiência cardíaca congestiva – I50, associado a fibrilação atrial crônica – I48.

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente? Resposta: Não

Posteriormente, o autor juntou o documento médico atestando que ele está em tratamento há dois anos, com pouca melhora clínica, é incapaz de realizar sua atividade laboral e necessita de afastamento por tempo indeterminado (ID 101733965).

Em que pese o laudo pericial concluir que o autor tem condições de trabalhar, com base nos documentos juntados, é evidente o caráter definitivo da doença do autor e a incapacidade de se recuperar, uma vez que a atividade habitual dele requer esforço

intenso, como o próprio perito aponta, e, considerando a insuficiência cardíaca congênita grave, permanece inapto para o trabalho.

Ademais, importante salientar que “
o juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, podendo dele discordar fundamentadamente diante dos demais elementos probatórios coligidos no processo”
(N.U 1006754-42.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

É de se registrar que, embora as lesões estejam consolidadas persiste a incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência, a impor a aposentadoria por invalidez.

A Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991) estabelece que, em caso de retorno voluntário à atividade profissional, o benefício será automaticamente cancelado (artigo 46) e, ainda, obriga o aposentado a se submeter a avaliações periódicas, nos termos do artigo 101 da referida lei.

No que se refere ao pedido do requerido para a dedução dos valores pagos no período em que o autor trabalhou e recebeu o benefício, não verifico qualquer comprovação neste sentido, até porque, conforme consta no laudo pericial, o autor não apresentou qualquer indício de que vinha trabalhando.

“15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente? Resposta: Não”.

(...)” (Destaquei)

Irresignada, a Autarquia Previdenciária pretende a reforma da sentença, sustentado, em síntese, que não restou comprovada:
(1)
a incapacidade laboral total e permanente do Recorrido, requisito indispensável à concessão da Aposentadoria por Invalidez, nos termos da legislação vigente;

ou mesmo
(2)
a incapacidade parcial e definitiva decorrente de situação em que o beneficiário do auxílio-doença não tem probabilidade de êxito no programa de reabilitação, associado as suas condições pessoais e sociais desfavoráveis, conforme, excepcionalmente, admite a jurisprudência (id. 171738208).

Cinge-se a questão posta em saber se os requisitos legais para restabelecimento do auxílio-doença, em decorrência de acidente de trabalho, bem como para Aposentadoria por Invalidez, foram, ou não, preenchidos.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

A prova revela que o Segurado, Recorrido, atualmente com 55 anos, ensino fundamental incompleto, função de vidraceiro, sofreu acidente de trabalho, em setembro de 2020, quando tomou um choque elétrico ao encostar a cabeça em uma cerca eletrificada, o que lhe resultou em insuficiência cardíaca congestiva (I50), associado a fibrilação atrial crônica (I48).

Consta que usufruiu o Auxílio-Doença Acidentário
nº 632.945.442-0, no período de 11/11/2020 a 27/01/2021.

Em que pese o laudo pericial concluir que não há incapacidade laborativa do Recorrido, ressaltou nas respostas aos quesitos que a patologia do Periciado é definitiva (
insuficiência cardíaca congestiva – I50, associado a fibrilação atrial crônica – I48).
Além disso, que sua função de vidraceiro exige esforços físicos intensos. Confira-se (id. 171738170):

“(...)
A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

O autor, 53 anos (DN 09/11/1967), portador do RG 1353213-8 SSP/MT e CPF 570.528.081-53, casado, natural de N.S. da Gloria - SE

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Vidraceiro.

2) Tempo de profissão: Oito anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu a última atividade laborativa como vidraceiro.

4) Tempo de atividade: Exerceu a última atividade laborativa durante sete anos.

5) Descrição da atividade: Realizava a carga e descarga de peças de vidros temperado (box, fachadas, portas, janelas).

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotação de auxiliar de indústria, ajudante geral, ajudante, assistente de produção, ajudante de motorista, auxiliar de carga e descarga.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Setembro de 2020.

8) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto.

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL: Relata que em setembro de 2020 sofreu um acidente de trabalho, após encostar a cabeça em uma cerca eletrificada, resultando em choque. Informa que necessitou do atendimento médico de urgência, sem a necessidade de internação hospitalar, evoluindo com hemiparesia à esquerda. Alega que está em acompanhamento médico, estando em uso regular de medicamentos. Informa o histórico de arritmia cardíaca há dez anos, com o uso de medicamentos.

(...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a)

Do Juízo

(...)

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: Sim. Não há como afirmar a data do início de sua patologia
.

(...)

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

(...)

07 - Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta:
Intensa.

(....)

b)

Do Requerido:

(...) 3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)
Resposta: Insuficiência cardíaca congestiva – I50, associado a fibrilação atrial crônica – I48
.

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? Resposta:
No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

5- Há necessidade de novos exames? Resposta:
Não há a indicação de novos exames.

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).
Resposta: Vidraceiro. Realizava a carga e descarga de peças de vidros temperado (box, fachadas, portas, janelas).

9- A doença é passível de cura total ou parcial?
Resposta: Não, mas existe tratamento.

(...)”

Dentro desse contexto fático-jurídico, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da Aposentadoria por Invalidez, a uma, porque ficou demonstrado a condição de segurado especial do INSS, na medida em que o Recorrido recebeu citado benefício junto ao Recorrente em razão da mencionada enfermidade; a duas, porque, o laudo pericial produzido em juízo confirma a definitividade da patologia e o intenso esforço físico exigido pela atividade laboral habitual do Segurado, Recorrido.

Percebe-se que, na espécie, diante das condições sociais e pessoais do segurado, a concessão do benefício previdenciário pretendido, longe de conferir privilégio, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana [1],
celula mater
dos direitos humanos [2], que dão estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e iluminam a ideia de justiça, que se mantém acessa com a sua observância absoluta.

Ainda que se considerasse ser apenas parcial a incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

A propósito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – PROFISSIONAIS E CULTURAIS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito. 3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão.

(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Nessa linha, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4º, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

.

Nessa linha, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4º, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

De mais a mais, o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, consoante estabelece o artigo 479 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

Sendo assim, a meu ver, no caso posto, foram preenchidos os requisitos conversão em Aposentadoria por Invalidez. Logo, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nas razões,
DESPROVEJO A APELAÇÃO
, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social, devendo a r. sentença se manter incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023